Tribunal: CARF
Processo: 19563.000058/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
JUNTADA DE DOCUMENTOS.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA.
O fato de a empresa encontrar-se em processo de recuperação judicial não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária que recai sobre seu patrimônio.
MULTA FISCAL APLICÁVEL À EMPRESAS EM REGIME DE CONCORDATA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
A multa fiscal decorre de disposição expressa de lei específica, não havendo norma que a dispense no caso de empresas em regime de concordata ou recuperação judicial. Súmula no 250 STJ.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19563.000058/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.262 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
REFRIMA SOCIEDADE ANÔNIMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
JUNTADA DE DOCUMENTOS.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua
vez, estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA.
O fato de a empresa encontrar-se em processo de recuperação judicial não é
suficiente para afastar a responsabilidade tributária que recai sobre seu
patrimônio.
MULTA FISCAL APLICÁVEL À EMPRESAS EM REGIME DE
CONCORDATA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
A multa fiscal decorre de disposição expressa de lei específica, não havendo
norma que a dispense no caso de empresas em regime de concordata ou
recuperação judicial. Súmula no 250 STJ.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o
produto arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu
cargo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19563.000058/2007-91
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.262 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19563.000058/2007-91

ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência até a competência 07/2001.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 130/138).
Pois bem. Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD)
de crédito previdenciário, relativo às contribuições devidas pela empresa REFRIMA
SOCIEDADE
ANÔNIMA
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS,
à
Seguridade
Social,
correspondente à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.262 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19563.000058/2007-91

destinadas a Outras Entidades (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), referente ao período
de 01/1999 a 09/2005, no montante de R$ 294.030,90 (duzentos e noventa e quatro mil e trinta
reais e noventa centavos), consolidado em 24 de agosto de 2006. Também está inclusa na
notificação em deslinde a contribuição incidente sobre os valores pagos aos contribuintes
individuais, relativa ao período 01/1999 a 09/2005.
A ação fiscal seletiva foi autorizada através do Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) n° 09315360F00, fl. 94, tendo como finalidade a regularização das divergências entre os
valores declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) e os que foram recolhidos em GPS. A multa aplicada
foi reduzida em 50% por ter a empresa entregado as GFIP. Durante a ação fiscal não foi
recolhida a parte da empresa, embora tenha sido dado prazo para isso, culminando com a
lavratura da NFLD em pauta.
Na mesma ação fiscal foram lavrados os demais documentos: NFLD 35.924.828-
4, contribuição do segurado empregado que foi retida e não recolhida na época própria; NFLD
35.924.829-2, referente à parte da empresa e terceiros do período de 02/1996 a 13/1998; Auto de
Infração (AI) 35.924.827-6, por ter a empresa deixado de exibir as informações em meios
digitais, conforme PT/MPS/SRP; e AI 35.924.826-8, pela não exibição da contabilidade de 1996
a 1998, da última alteração de endereço e dos documentos pessoais do responsável.
Acompanham a NFLD os seguintes relatórios: Instruções para o Contribuinte
(IPC), Discriminativo Analítico de Débito (DAD), Discriminativo Sintético de Débito (DSD),
Relatório de Lançamentos (RL), Relatório de Documentos Apresentados (RDA), Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), Fundamentos Legais do Débito (FLD),
Relação de Co-responsáveis (CORESP), Relatório de Vínculos (VÍNCULOS), Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), Termo de Intimação para Apresentação de Documento (TIAD),
Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal (TEAF), Relatório Fiscal da NFLD (REFISC) e
cópia dos seguintes documentos: Instrumento de Mandado, carteira de identidade e recibo de
conta de energia elétrica do Sr. Jander Rubens dos Santos Nascimento; Ata de Reunião do
Conselho de Administração; Declaração de Desimpedimento; DARC-JUCEA/AM; Edital de
Recuperação Judicial e Diário da Justiça-Edição n° 3.339, de 27/04/06, sendo que as cópias dos
documentos foram anexadas somente na via da Receita Previdenciária.
A empresa fiscalizada, REFRIMA SOCIEDADE ANÔNIMA EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, apresentou defesa, através de seu procurador, mediante instrumento às fls.
116/121, protocolado sob o n° 3501l.002931/2006-00, juntando documento de fl. 122, alegando,
em síntese, o que se relata a seguir:
(a) Todos os encargos previdenciários foram devidamente recolhidos. Quando da lavratura da
presente Notificação, alguns livros e documentos fiscais da empresa já haviam sido
encaminhados para Sapucaia do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, e outros se
encontravam desorganizados e sendo preparados para remessa, isso se deu em razão do
encerramento da atividade da empresa na cidade de Manaus e por ser a impugnante,
REFRIMA, subsidiária integral da RECRUSUL S/A, que ingressou com pedido de
Recuperação Judicial na Comarca de Sapucaia do Sul. Não tem sentido manter um local só
para guardar livros e atender a burocracia oficial, pois o INSS tem jurisdição nacional e
pode muito bem fiscalizar os livros da impugnante no Rio Grande do Sul. A impugnante
não concorda com o Auto de Lançamento, uma vez que todos os encargos previdenciários
foram devidamente recolhidos. O que ocorreu, foi que, quando da lavratura do Auto de
infração, 25/08/2006, em razão do encerramento das atividades da empresa nesta Capital
de Manaus, alguns livros e documentos fiscais já haviam sido encaminhados para Sapucaia
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, e outros se encontravam desorganizados e sendo
preparados para remessa, tendo em vista que a impugnante REFRIMA é subsidiária
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.262 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19563.000058/2007-91

integral da RECRUSUL S/A, a qual ingressou com pedido de Recuperação Judicial
naquela Comarca. No processo de Recuperação, por solicitação do Administrador Judicial
e determinação judicial, foi incluída a impugnante REFRIMA. Neste foro de Manaus
restou tão somente um procurador para tratar do encerramento de suas atividades. A
REFRIMA por absoluta falta de recursos, em razão da queda de suas atividades
econômicas, industriais e comerciais, foi obrigada a rescindir contrato com seus
funcionários, entregar sua sede e, por isso, encaminhar toda sua documentação pertinente a
sua vida empresarial para 0 Rio Grande do Sul e Sapucaia do Sul, onde todos os livros e
documentos se encontram. É um absoluto estado de necessidade, força maior, desativar a
sede da empresa na cidade de Manaus, não tendo nenhum sentido, até mesmo por falta de
condições, manter um local só para guardar livros e atender a burocracia oficial. O INSS
tem jurisdição nacional e poderá muito bem fiscalizar os livros da impugnante no Rio
Grande do Sul.
(b) Ao que parece a ilustre Auditora não localizou os recolhimentos relativos ao Salário
Educação, os quais foram efetuados em guias separadas das GPS. Complexos e de
linguagem cifrada em rubricas os relatórios e discriminativos analítico e sintético de
débito. Na Recuperação Judicial não são exigíveis multas por infrações formais, como no
caso presente. Não foi permitido a impugnante um prazo maior para a busca em seus
documentos que já se encontravam em Sapucaia do Sul. A lógica dos fatos mostra que não
há razão para que se tivesse a quase totalidade dos recolhimentos e fossem faltar apenas
alguns, nas competências de um período fiscalizado de sete anos. Ao que parece, a ilustre
Auditora só não localizou os recolhimentos relativos ao Salário Educação. São complexos
e de linguagem cifrada em rubricas os relatórios e discriminativos analítico e sintético de
débito. De outra parte, na Recuperação Judicial não são exigíveis multas por infrações
formais, como no caso presente. Ademais, não foi permitido a impugnante um prazo maior
para buscar seus documentos que já se encontravam em Sapucaia do Sul.
(c) Realização de perícia. Requer a realização de uma perícia indicando para o encargo a
contadora, Sra. Cristina Hayashi Beal, que deverá responder aos seguintes quesitos: a) O
salário educação foi recolhido em separado dos GPS? b) Há diferença entre o valor
informado em GFIP e o recolhido? c) Protesta pela formulação de quesitos suplementares.
(d) Por todo o exposto, confia a impugnante no provimento deste recurso, tomando
insubsistente a penalidade aplicada, por não se caracterizarem os fatos em infrações
materiais, decorrendo o Auto de Lançamento simplesmente da falta de tempo para
localização das guias de recolhimento do salário educação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ/SDR), por meio do Acórdão no
15-15.011 (fls. 130/138), de 29/01/2008, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2005
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
Sobre a remuneração que a empresa paga ou credita aos segurados a seu serviço
incidem contribuições sociais, nos termos do parágrafo único do art. 11 da Lei n.°
8.212/91.
Devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, que
prestem serviços à empresa, conforme prevê o an. 21 e art. 22, incisos I, II, III da Lei n.°
8.212/91; bem como as contribuições destinadas a Terceiros insculpidas no art. 94, da
mesma Lei.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.262 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19563.000058/2007-91

A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Lançamento Procedente
Nesse sentido, cumpre repisar que a decisão a quo exarou os seguintes motivos e
que delimitam o objeto do debate recursal:
1. Em seu procedimento de defesa o contribuinte alega que todos os encargos previdenciários
foram devidamente recolhidos e que na ocasião da lavratura da presente Notificação,
alguns livros e documentos fiscais da empresa já tinham sido encaminhados para Sapucaia
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, e outros se encontravam desorganizados e sendo
preparados para remessa, em razão do encerramento da atividade da empresa na cidade de
Manaus e haja vista a impugnante, REFRIMA, ser subsidiária integral da RECRUSUL
S/A, que ingressou com pedido de Recuperação Judicial na Comarca de Sapucaia do Sul.
2. Tal alegação não pode prosperar, pois a Instrução Normativa IN/ SRP n° 03, de 14 de
julho de 2005, vigente à época da lavratura da NFLD em discussão, estabelece, conforme
dispositivos abaixo transcritos, que a empresa deverá manter a disposição da fiscalização,
no estabelecimento centralizador, os elementos necessários aos procedimentos fiscais, em
decorrência do ramo de atividade da empresa e em conformidade com a legislação
aplicável, sendo que a empresa poderá eleger como centralizador quaisquer de seus
estabelecimentos, devendo, para isso, protocolizar requerimento na Secretaria da Receita
Previdenciária (SRP), hoje Receita Federal do Brasil (RFB).
3. Ocorre que não consta dos autos o protocolo do pedido de alteração do estabelecimento
centralizador, por parte da empresa notificada; bem como não consta a alteração de ofício
do estabelecimento centralizador, feita pela Previdência Social.
4. Também, o fato de a empresa notificada, REFRIMA, ser subsidiária integral da
RECRUSUL S/A, a qual ingressou com pedido de Recuperação Judicial na Comarca de
Sapucaia do Sul, não justifica a entrega de documentação em outro local que não o
estabelecimento centralizador, isso por que, conforme o art. 394 da referida IN, a
fiscalização deverá dar às empresas em recuperação judicial o mesmo tratamento
dispensado às empresas em situação regular.
5. Portanto, diante do exposto, não há que se falar em entrega de documentos à fiscalização
em Sapucaia do Sul, até porque neste local, encontra-se um estabelecimento pertencente à
outra empresa, RECROSUL, não podendo este ser aceito como estabelecimento
centralizador da empresa notificada, como quer a defendente, consoante o disposto no art.
747 da IN/ SRP n° 03, de 14 de julho de 2005.
6. A impugnante alega, ainda, em sua peça de defesa que a auditora fiscal não localizou os
recolhimentos relativos ao Salário Educação, por terem sido os mesmos efetuados em
guias separadas das GPS, e que o Relatório de Documentos Apresentados, com tantas
rubricas e valores, confundem a análise do lançamento. Não merece guarida tal alegação.
7. Com efeito, o Relatório de Documentos Apresentados (RDA) relaciona por
estabelecimento e por competência, as parcelas que foram deduzidas das contribuições
apuradas, constituídas por recolhimentos, por valores confessados pelo sujeito passivo e
por valores que tenham sido objeto de notificações anteriores. Complementando o RDA,
tem ainda o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) que
demonstra por estabelecimento, competência, levantamento e por tipo de documento, os
valores recolhidos pelo sujeito passivo, arrolados no RDA, e a sua correspondente
apropriação e abatimento das contribuições devidas. Constam também do RADA os
valores dos recolhimentos efetuados pela empresa na rubrica Terceiros, mediante guias de
recolhimento, e que foram apropriadas na respectiva rubrica. Sendo assim, fica refutada a
alegação do contribuinte de que os recolhimentos relativos ao Salário Educação foram
feitos em guias separadas das GPS, pois a defendente não trouxe aos autos os documentos
comprobatórios de que existem mais recolhimentos relativos à rubrica Terceiros, além dos
apropriados no RADA (fls. 58/85) e constantes das guias de recolhimentos relacionadas no
RDA (fls. 49/57).
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.262 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19563.000058/2007-91

8. Por outro lado, a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD),
juntamente com os relatórios que a integram, identifica o fato gerador e o sujeito passivo,
determina a matéria tributável e calcula o montante do tributo devido, consoante o
disposto no “caput” do art. 142 do CTN. O Discriminativo Analítico do Débito (DAD)
discrimina por estabelecimento, levantamento, competência e item de cobrança, os valores
originários das contribuições devidas pelo sujeito passivo, as alíquotas utilizadas, os
valores já recolhidos e anteriormente confessados ou que já foram objeto de notificação, as
deduções legalmente permitidas e as diferenças existentes. O Discriminativo Sintético do
Débito (DSD) discrimina sinteticamente, por estabelecimento,
competência
e
levantamento, as contribuições objeto da apuração, atualização monetária, multa e juros
devidos pelo sujeito passivo. Os esclarecimentos necessários ao entendimento dos fatos
ocorridos são prestados no Relatório de Lançamentos e no Relatório Fiscal da NFLD. O
relatório de Fundamentos Legais indica de forma clara e precisa, não só os dispositivos de
lei que fundamentam o débito, mas também, os dispositivos que fundamentam as rubricas
integrantes do presente lançamento, de acordo com o período de apuração. Por último,
acompanha a NFLD e seus anexos, as Instruções para o Contribuinte (IPC) que dão as
explicações indispensáveis para o entendimento dos Relatórios apresentados e para a
apresentação da defesa pelo notificado. Logo, também não cabe a alegação de que os
relatórios e Discriminativos Analítico e Sintético de Débito são complexos e de linguagem
cifrada em rubricas, pois os esclarecimentos necessários à compreensão da NFLD foram
dados através dos Relatórios que a integram, inclusive dos Discriminativos Analítico e
Sintético de Débito.
9. No tocante à alegação de que não foi permitido a impugnante um prazo maior para a busca
de seus documentos, os quais se encontravam em Sapucaia do Sul, tem-se que: A empresa
teve prazo de quase um mês para apresentar os documentos que, segundo a mesma,
encontravam-se em Sapucaia do Sul, isso porque a ação fiscal foi iniciada em 13/07/2006,
mediante Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), à fl. 94, e a lavratura da presente
NFLD só se deu em 25/08/2006, conforme assinatura do procurador, aposta à fl. 01.
10. Além disso, é sabido que no Processo Administrativo Fiscal Previdenciário, a impugnação
deve vir acompanhada da prova documental das alegações. A Portaria MPS/GM n° 520,
de 2004, no an. 9°, § 1°, acompanhando os preceitos do art. 16, inciso III, do Decreto n°
70.235, 1972, abaixo transcritos, limitou o momento para a apresentação de provas,
dispondo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
11. Como não ocorreram as situações previstas nas alíneas do § 4° do art. 16 do Decreto n°
70.235, de 1972, e não foram trazidos aos autos elementos que comprovassem que as
contribuições sociais lançadas foram devidamente recolhidas (inclusive a referente a
Salário Educação, como alegado pelo contribuinte), nem no momento da impugnação,
conforme preceitua o art. 16, § 4°, caput, do Decreto n° 70.235, de 1972; e nem até o
momento desta decisão, respeitando-se 0 princípio da verdade material; fica rejeitada a
argumentação do contribuinte, não tendo que se falar em escassez de prazo para
apresentação de documentos.
12. Consta do Relatório Fiscal da NFLD (REFISC) e do Relatório de Lançamentos (RL) que a
presente Notificação refere-se à parte da empresa que deixou de ser recolhida à Seguridade
Social e às Outras Entidades (Terceiros), no período de 01/1999 a 09/2005, resultante do
confronto entre os valores de contribuição declarados em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e os
recolhidos mediante GPS. Desse confronto, foram apuradas diferenças de valores que
deixaram de ser recolhidos, inclusive referente a Salário Educação.
13. Consultando-se o Relatório de Documentos Apresentados (RDA), que relaciona, por
estabelecimento e por competência, as parcelas que foram deduzidas das contribuições
apuradas, constituídas por recolhimentos, por valores confessados pelo sujeito passivo e
por valores que tenham sido objeto de notificações anteriores, às fis. 49/57, e o Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), que demonstra, por
estabelecimento, competência, levantamento e por tipo de documento, os valores
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.262 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19563.000058/2007-91

recolhidos pelo sujeito passivo, arrolados no RDA, e a sua correspondente apropriação e
abatimento das contribuições devidas, às fis. 58/85, verifica-se como se deu a apropriação
dos recolhimentos efetuados pela empresa, mediante GPS, para o período de 01/ 1999 a
09/2005.
14. Assim, fica demonstrado que não foram recolhidas todas as contribuições devidas à
Seguridade Social e às Outras Entidades, do período de 01/ 1999 a 09/2005, como também
respondidas as perguntas efetuadas pela impugnante, em sua defesa (O Salário Educação
foi recolhido em separado dos GPS? Há diferença entre o valor informado em GFIP e o
recolhido?).
15. Quanto à solicitação da realização de uma perícia, entende-se que a mesma deve ser
indeferida, em virtude dos fatos de que o contribuinte pretende esclarecer encontrarem-se
claramente descritos no processo, embora tenham sido observadas as exigências formais
contidas no art. 16, IV, do Decreto 70.235, de 1972, abaixo transcritos, exceto a indicação
do endereço do perito.
16. Ante aos argumentos deduzidos nos autos e no presente Acórdão, constata-se que o
lançamento em questão encontra-se em estrita consonância com a legislação
previdenciária e que foram observados os princípios norteadores do Processo
Administrativo Fiscal, devendo, por esses motivos, ser mantido o presente crédito
constituído, não cabendo a sua nulidade.
17. Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que seja
julgado procedente o lançamento consubstanciado na NFLD n° 35.955.794-5, apurando
contribuições sociais não recolhidas à Seguridade Social e a Terceiros, relativas ao período
de 01/1999 a 09/2005, conforme demonstrado.
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (fls. 146/152),
apresentando, em síntese, os seguintes argumentos, além de requerer a juntada dos documentos
de fls. 153/202:
a.
A REFRIMA por absoluta falta de recursos, em razão da queda de suas atividades
econômicas, industriais e comerciais, foi obrigada a rescindir contrato com seus
funcionários, entregar sua sede e, por isso, encaminhar toda sua documentação pertinente a
sua vida empresarial para o Rio Grande do Sul e Sapucaia do Sul, onde todos os livros e
documentos se encontram.
b. Foi por absoluto estado de necessidade, força maior inevitável desativar a sede da empresa
nesta cidade de Manaus, não tendo nenhum sentido - até mesmo por farta de condições -
manter um local só para guardar livros e atender a burocracia oficial.
c.
O INSS tinha e agora a Receita Federal tem jurisdição nacional, e poderia muito bem
fiscalizar os livros da Recorrente no Rio Grande do Sul.
d. A lógica dos fatos mostra que não há razão para que se tivesse a quase totalidade dos
recolhimentos e fossem apenas faltar três competências em um período fiscalizado de 7
anos. É contra a lógica do razoável.
e.
Assim acreditando que as dignas Autoridades Julgadoras compreenderiam que o fato
imputado à Recorrente encontrava justificativa legal na força maior, não se justificando a
penalização da mesma por intolerância e impaciência, não permitindo que a Recorrente
tivesse maior prazo para uma busca em seus documentos que já se encontram em Sapucaia
do Sul.
f.
Ao que parece, tratavam-se somente de diferenças de salário educação que foram
recolhidas em guias separadas da GPS, mas não havia falta de recolhimento. Na verdade,
os relatórios e discriminativos analítico e sintético de débito são tão complexos e de
linguagem cifrada em rubricas, que tornam difícil uma compreensão para a devida defesa.
Isso, na verdade, é uma desconsideração para com o contribuinte.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.262 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19563.000058/2007-91

g. De outra parte, na Recuperação Judicial não são exigíveis multas por infrações formais,
com como no caso presente.
h. Assim é o Auto de Infração totalmente inconsistente.
i.
Pedindo a mais elevada venia aos dignos julgadores, entende a Recorrente que a r. decisão
não se compadece com os melhores princípios de justiça, economia tributária e
desburocratização.
j.
Efetivamente, com o tempo decorrido desde o Auto de Infração e a Impugnação
apresentada, a Recorrente localizou os comprovantes dos alegados pagamentos pelo que
junta cópia com as razoes deste Recurso.
k. Exatamente para eliminar litígios judiciais é que os tribunais administrativos têm
flexibilidade, permitindo juntar com os recursos documentos que demonstrem a verdade
real, permitindo encerrar o litígio administrativo e evitar demanda judicial.
l.
Não encontra amparo nos melhores princípios processuais a alegação de que a prova
documental só possa ser juntada com a Impugnação, para determinar uma preclusão do
direito da Recorrente. Evidente que se esta demanda for ao Poder Judiciário e lá se
comprovar que o pagamento de fato ocorreu, a defesa será acolhida e ainda ficará a
Fazenda Nacional sujeita aos ônus da sucumbência.
m. Por outro lado, não se poderá sacrificar o direito da Recorrente no altar da morfolatria,
queimando-o na fogueira da burocracia. Tudo isso deve ceder ante o princípio da verdade
real que se busca em qualquer tipo de processo ou procedimento, judicial ou
administrativo.
n. Deste modo, comprovado o pagamento pelos documentos localizados e pelos quais se
protestara, deve ser acolhido o presente recurso.
o. ISTO POSTO, diante de tão ponderáveis razões e da transparência jurídica da matéria
refletida em decisões do mais alto Pretório Administrativo, pede e espera a Recorrente seja
admitido este recurso e provido integralmente, para o fim de ser tornado insubsistente o
Auto de Infração caracterizado no preâmbulo e objeto deste processo.
Em sessão realizada no dia 09 de outubro de 2019, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.759, decidiram converter o julgamento em diligência, a fim de
que a contribuinte fosse intimada para apresentar, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, cópia
do documento que comprovasse a existência de convênio para recolhimento direto do salário-
educação, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE), em relação ao
período objeto do lançamento em epígrafe.
A intimação da Resolução do CARF foi enviada aos co-responsáveis imputados
na Notificação de Lançamento (fls. 94 e 217/2019), eis que o CNPJ está na situação baixado por
inaptidão (fl. 216), sendo que apenas um representante de um dos interessados de manifestou
(fls. 221/238), informando que não teria condições de atender a determinação da Receita Federal.
É de se ver:
O Signatário, Cláudio Roberto Wosiack, recebeu cópia de uma intimação enviada por
V. As. para o antigo endereço, onde residia seu pai Valayr Helio Wosiack, já falecido há
mais de 6 anos, quando já tinha mais de 80 anos, pela qual é solicitado a este e a outros
Diretores da empresa Refrigeração Soc. Anônima Equipamentos Industriais, para que
comprove o recolhimento do salário educação.
Cumpre esclarecer a V. Sa. que meu pai fora Diretor da Empresa Recrusul S/A, que era
controladora dessa empresa Refrima S/A.. Mais tarde essas empresas foram mal e
entraram em Recuperação Judicial.
Com o falecimento de meu pai, perdemos o contato com os novos administradores das
referidas Recrusul/Refrima, sendo que a participação acionária acabou sem valor
econômico.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.262 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19563.000058/2007-91

Desta forma, não temos condições de atender a determinação da Receita Federal, sobre
questões administrativas e financeiras da referida empresa. Mantivemos contato com os
administradores, que na Notificação figuram, os quais nos enformaram que iriam
diligenciar para buscar informações no processo de Recuperação Judicial, e na sede em
que funcionava ou funciona a referida empresa Recrusul.
Sem outro particular, colhemos o ensejo para renovar nossos protestos na mais alta
estima e consideração.
Atenciosamente
Cláudio Roberto Wosiack
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
A recorrente, em suma, repete em grande parte os argumentos lançados em sua
impugnação, no sentido de que recolheu todos os encargos previdenciários, sendo que, em razão
do encerramento das atividades na capital de Manaus, os livros e documentos fiscais foram
encaminhados para a cidade de Sapucaia do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, onde se
encontram. Assim, quando do procedimento de fiscalização, os documentos já haviam sido
encaminhados para Sapucaia do Sul, em razão do pedido de recuperação judicial da Recrusul
S/A, eis que a recorrente é subsidiária integral desta.
Diante desse contexto, afirma que a ilustre Auditora Fiscal da Previdência Social
provavelmente encontrou dificuldade em fazer a reconciliação dos elementos que ainda estavam
na capital de Manaus e já prontos para serem encaminhados para Sapucaia do Sul.
Afirma, ainda, que no processo de recuperação judicial, por solicitação do
administrador judicial e determinação judicial, foi incluída a recorrente.
Também alega que na recuperação judicial não são exigíveis multas por infrações
formais, como no presente caso.
Para além do exposto, afirma que localizou os comprovantes dos alegados
pagamentos, motivo pelo qual, requer sua juntada, em complemento às razões do seu apelo
recursal.
Pois bem. Inicialmente, cabe pontuar que é de responsabilidade da empresa
manter à disposição da fiscalização, os documentos comprobatórios do cumprimento das
obrigações previdenciárias (art. 60, VII, da Instrução Normativa SRP n° 3, de 14 de julho de
2005).
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.262 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19563.000058/2007-91

Ademais, cabe destacar que a legislação não traz tratamento diferenciado às
empresas em recuperação judicial. É de se ver o artigo 394, da Instrução Normativa SRP n° 3, de
14 de julho de 2005, vigente à época:
Art. 394. O tratamento dado, pela fiscalização, às empresas em recuperação judicial é
idêntico ao dispensado às empresas em situação regular, salvo disposição em contrário
no plano de recuperação judicial, inclusive quanto à identificação dos co-responsáveis e
à cobrança dos encargos legais.
Tem-se, pois, que o fato de a empresa se encontrar em processo de recuperação
judicial não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária que recai sobre seu patrimônio.
E, ainda, ao contrário do que sustenta a recorrente, a multa fiscal decorre de
disposição expressa de lei específica, não havendo norma que a dispense no caso de empresas
em regime de concordata ou recuperação judicial, conforme preconizado pela Súmula no 250 do
STJ.
Ademais, e conforme muito bem pontuado pela decisão de piso, a presente
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), juntamente com os relatórios que a
integram, identifica perfeitamente o fato gerador e o sujeito passivo, bem como a matéria
tributável, além de calcular o montante do tributo devido, em estrita obediência ao disposto no
caput do art. 142, do CTN, não havendo que se falar em nulidade do lançamento em razão de
suposta “incompreensibilidade”.
Para além do exposto, a recorrente, em seu apelo recursal de fls. 146/152,
requereu a juntada dos documentos de fls. 153/202, que verifico serem Documentos de
Arrecadação de Salário-Educação, na qual consta como cedente o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação e dizem respeito às competências que são objeto do presente
lançamento, que abrange o período de apuração de 01/01/1999 a 30/09/2005.
No “RDA - Relatório de Documentos Apresentados” (fls. 50/58), bem como no
“RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados” (fls. 59/86), em uma análise
inicial, não constatei a existência de valores coincidentes, o que se torna tarefa difícil, tendo em
vista que o lançamento terceiros, como se sabe, abrange não apenas o salário-educação, mas
também as demais contribuições integrantes de outras entidades e fundos.
É por esse motivo que, em sessão realizada no dia 09 de outubro de 2019, os
membros do colegiado, por meio da Resolução n° 2401-000.759, decidiram converter o
julgamento em diligência, a fim de que a contribuinte fosse intimada para apresentar, em prazo
não inferior a 30 (trinta) dias, cópia do documento que comprovasse a existência de convênio
para recolhimento direto do salário-educação, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de
Educação (FNDE), em relação ao período objeto do lançamento em epígrafe.
A intimação da Resolução do CARF foi enviada aos co-responsáveis imputados
na Notificação de Lançamento (fls. 94 e 217/2019), eis que o CNPJ está na situação baixado por
inaptidão (fl. 216), sendo que apenas um representante de um dos interessados de manifestou
(fls. 221/238), informando que não teria condições de atender a determinação da Receita Federal.
É de se ver:
O Signatário, Cláudio Roberto Wosiack, recebeu cópia de uma intimação enviada por
V. As. para o antigo endereço, onde residia seu pai Valayr Helio Wosiack, já falecido há
mais de 6 anos, quando já tinha mais de 80 anos, pela qual é solicitado a este e a outros
Diretores da empresa Refrigeração Soc. Anônima Equipamentos Industriais, para que
comprove o recolhimento do salário educação.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.262 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19563.000058/2007-91

Cumpre esclarecer a V. Sa. que meu pai fora Diretor da Empresa Recrusul S/A, que era
controladora dessa empresa Refrima S/A.. Mais tarde essas empresas foram mal e
entraram em Recuperação Judicial.
Com o falecimento de meu pai, perdemos o contato com os novos administradores das
referidas Recrusul/Refrima, sendo que a participação acionária acabou sem valor
econômico.
Desta forma, não temos condições de atender a determinação da Receita Federal, sobre
questões administrativas e financeiras da referida empresa. Mantivemos contato com os
administradores, que na Notificação figuram, os quais nos enformaram que iriam
diligenciar para buscar informações no processo de Recuperação Judicial, e na sede em
que funcionava ou funciona a referida empresa Recrusul.
Sem outro particular, colhemos o ensejo para renovar nossos protestos na mais alta
estima e consideração.
Atenciosamente
Cláudio Roberto Wosiack
Embora a recorrente alegue, veemente, que realizou o pagamento das
contribuições sociais exigidas, constato que, pela análise do “RDA – Relatório de Documentos
Apresentados” (fls. 09/17) e do “RADA – Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados” (fls. 18/44), os valores constantes nas GRPS de fls. 103/104, já foram apropriados
ao lançamento, nas respectivas competências de 01/99 e 04/99.
E sobre os documentos de fls. 153/202, que verifico serem Documentos de
Arrecadação de Salário-Educação, a recorrente, mesmo após a conversão do julgamento em
diligência, não logrou êxito em comprovar a existência de convênio para recolhimento direto do
salário-educação, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE).
Cabe esclarecer que o “RDA – Relatório de Documentos Apresentados” (fls.
09/17) relaciona, por estabelecimento e por competência, as parcelas que foram deduzidas das
contribuições apuradas, constituídas por recolhimentos, valores espontaneamente confessados
pelo sujeito passivo e, quando for o caso, por valores que tenham sido objeto de notificações
anteriores.
O “RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados” (fls. 18/44),
por sua vez, demonstra como os documentos apresentados pelo contribuinte ou apurados em
ação fiscal foram apropriados pela fiscalização.
Nesses termos, pode-se destacar que a fiscalização já considerou os valores pagos
pelo contribuinte quando do lançamento, sendo que, o crédito tributário em questão, diz respeito
à diferença entre o montante apurado e o recolhido, não tendo a recorrente se desincumbindo do
ônus de comprovar a existência de convênio para recolhimento direto do salário-educação, junto
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE).
Caberia à recorrente, fazer prova dos fatos alegados, não tendo se desincumbindo
deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem,
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Para além do exposto, embora não tenha sido arguido pelo contribuinte, entendo
ser necessário verificar, de ofício, a eventual ocorrência de decadência do lançamento do crédito
tributário.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.262 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19563.000058/2007-91

Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC,
submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art.
543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado
da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos
em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD) de crédito previdenciário, relativo às contribuições devidas pela empresa REFRIMA
SOCIEDADE
ANÔNIMA
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS,
à
Seguridade
Social,
correspondente à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as
destinadas a Outras Entidades (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), referente ao período
de 01/1999 a 09/2005, no montante de R$ 294.030,90 (duzentos e noventa e quatro mil e trinta
reais e noventa centavos), consolidado em 24 de agosto de 2006. Também está inclusa na
notificação em deslinde a contribuição incidente sobre os valores pagos aos contribuintes
individuais, relativa ao período 01/1999 a 09/2005.
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que, influencia, decisivamente, na
contagem do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, § 4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.262 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19563.000058/2007-91

houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, eis que se
trata de lançamento originado de divergências entre os valores declarados em GFIP e os que
deveriam ser recolhidos em GPS, além de não ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não
comprovado, ao meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 25/08/2006,
conforme consta na e-fl. 102, a NFLD se refere ao período de 01/1999 a 09/2005, originados de
divergências entre os valores declarados em GFIP e os que deveriam ser recolhidos em GPS, não
havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, verifica-se que as
competências lançadas ATÉ JULHO DE 2001 não poderiam originar lançamento, eis que
extintas pelo instituto da decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a decadência das competências
lançadas até julho de 2001.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital